Tribunal: TCU
Processo: 001.438/1993-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto contra decisão que imputou débito à empresa recorrente em razão de irregularidades na contratação de passagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Vianatur - Viana Turismo Ltda. em face do Acórdão 1554/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos anteriormente contra o Acórdão 1761/2019-TCU-Plenário , que não conheceu o recurso de revisão interposto pela embargante em face do Acórdão 5172/2009-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e, no mérito, acolher parcialmente, sem efeitos infringentes, estes embargos de declaração, para integrar as razões de decidir do Acórdão 1554/2020-TCU-Plenário , mantendo-se inalterada sua parte dispositiva, por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão; 9.2. informar o conteúdo deste acórdão à embargante.